Tribunal: TJDFT
Processo: 0704787-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0704787-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONVENCAO DE ADM. DO ED TROPICAL AGRAVADO: MARIANA MAYUMI NAZIMA, PAULO ANDRE SOARES DE MENDONCA, NADIR DIAS DA COSTA, VITOR FERNANDO DE OLIVEIRA LUIZ, ALESSANDRA SOARES GUIMARAES LUIZ DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 33080242. Aos agravados para contrarrazões ao agravo interno (id 33502922) Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR